Tribunal: TJDFT
Processo: 0006536-09.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, DO STJ.
1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. Não há que se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade.
3. Se a construtora está em mora para entregar a unidade imobiliária, deverá responder pelos prejuízos que der causa, permitindo à parte lesada pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
4. Com a resolução do contrato, deve ocorrer o retorno das partes ao status quo ante, cabendo a condenação da parte ré a restituir a totalidade dos valores pagos pela aquisição do imóvel, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, bem como juros de mora de um por cento (1%) a partir da citação, não havendo que se falar em direito de retenção em favor da construtora, visto que foi esta quem deu causa à rescisão contratual.
5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Desse modo, não cabe a aplicação de lucros cessantes, devendo ser aplicada apenas a multa moratória, sob pena de se incorrer em bis in idem.
6. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, se já existe cláusula prevendo multa para o atraso da construtora, não há que se falar em inversão da cláusula fixada em desfavor do consumidor para beneficiá-lo.
7. Apelação parcialmente provida.